Tribunal: TJDFT
Processo: 0029602-70.2014.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ESTELIONATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REPARAÇÃO DO DANO. PEDIDO EXPRESSO. PREJUÍZO COMPROVADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Devidamente comprovado por prova documental e/ou testemunhal o prejuízo sofrido, nos termos do artigo 387, IV, do CPP, deve o magistrado fixar o valor mínimo de reparação dos danos causados pela infração penal.
2. A alegação de hipossuficiência do réu ou o seu alegado estado de pobreza confrontado com o grande poder econômico da ofendida não se mostram aptos para excluir a condenação ou reduzir o valor fixado a título de reparação de danos materiais, haja vista que a fixação da indenização não depende da condição sócio-econômica do réu, mas sim dos prejuízos sofridos pela vítima (art. 387, IV, do CPP), os quais restaram efetivamente comprovados nos autos.
3. Recurso conhecido e não provido.